Tribunal: TCU
Processo: 027.265/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados para emprego no Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de revisão interposto por Erivan Bezerra Daniel, contra o Acórdão 7169/2020-TCU-Segunda Câmara (mantido pelo Acórdão 5025/2021-TCU-Segunda Câmara e alterado pelo Acórdão 8297/2021-TCU-Segunda Câmara ), por meio do qual o TCU julgou irregulares suas contas, condenando-o ao ressarcimento de valores e à aplicação de multa, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ao município de Tacima/PB para emprego no Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2016; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, III, e 35 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 7169/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Erivan Bezerra Daniel, dando-lhe quitação; 9.4. comunicar esta decisão ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba e ao Município de Tacima/PB.